Tribunal: TJMT
Processo: 1072806-93.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072806-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), ATACILHA DA CRUZ CORREA - CPF: 929.320.451-72 (RECORRIDO), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº: 1072806-93.2024.8.11.0001.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

RECORRIDA: ATACILHA DA CRUZ CORREA.

DATA DE JULGAMENTO:
7 a 10/7/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELO MUNICÍPIO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. VERBAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente pedido de professora contratada temporariamente por ente municipal, para condenar o réu ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional de férias, no período entre 3/11/2015 a 18/3/2024, com incidência de juros e correção monetária conforme EC 113/2021. O recorrente sustenta validade da contratação temporária, limitação dos períodos de pagamento e ocorrência de julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação temporária sucessiva de professora sem extrapolação do prazo legal; (ii) determinar se são devidas as verbas pleiteadas a título de FGTS, férias e terço constitucional; (iii) apurar se houve julgamento extra petita e se incide prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 prevê prescrição de cinco anos para dívidas contra a Fazenda Pública, razão pela qual são prescritas as parcelas anteriores a 14/10/2019, data do ajuizamento da ação.

A contratação temporária de professor por ente público deve observar os limites legais estabelecidos na legislação local, sendo nulo o vínculo que extrapola o prazo máximo permitido — no caso, 24 meses, conforme a Lei Ordinária Municipal nº 581/1991 —, o que se verificou com a contratação por 74 meses.

A nulidade da contratação por afronta ao art. 37, § 2º, da CF/1988, não afasta o direito ao salário, o que atrai a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que garante o pagamento do FGTS ao trabalhador contratado de forma irregular.

Nos termos da Lei Complementar Municipal nº 41/2010, são devidas férias de 45 dias aos professores da rede básica de ensino, com adicional de 1/3, conforme também decidido em sede de IRDR pelo TJMT (Tema 04), o que se aplica inclusive aos contratados temporariamente, observados os períodos efetivamente laborados e os valores já pagos.

Não se configura sentença extra petita, pois os pedidos deferidos guardam correspondência com a causa de pedir e os pedidos iniciais, limitando-se ao período de efetiva prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prescrição quinquenal aplica-se às ações contra a Fazenda Pública, sendo devidas apenas as parcelas relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A contratação temporária de professor em desconformidade com o limite legal máximo caracteriza vínculo nulo, mas não afasta o direito ao pagamento de verbas remuneratórias.

O professor temporário faz jus ao pagamento de FGTS, férias de 45 dias e terço constitucional, quando demonstrado o efetivo exercício da função, respeitados os limites legais e valores já quitados.

Não há nulidade por sentença
extra petita
quando a decisão se mantém dentro dos limites do pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Ordinária Municipal nº 581/1991, arts. 244 e 245; Lei Complementar Municipal nº 41/2010, arts. 49 e 50; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04, j. 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática prolatada no ID 284709856, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando o demandado ao pagamento das verbas referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias e terço constitucional de férias sobre 45 dias, no período compreendido entre 3/11/2015 até 18/3/2024, devendo o valor ser apurado por simples cálculo aritmético na fase de cumprimento de sentença.

A decisão recorrida consignou, ainda, que o valor deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível, e, a partir de 1º/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, bem como a prescrição quinquenal.

Por fim, o magistrado extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
o demandado alega:

a)

Correto período de contratação temporária da recorrida – necessário atendimento ao contrato entre as partes;

b)

Contratação temporária válida, pois realizada em conformidade com os parâmetros legais;

c)

Sentença
extra petita
.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, caso a sentença seja mantida, requer que o pagamento do terço constitucional de férias seja limitado aos anos de 2020, 2022 e 2023 e o FGTS ao período de 2019 a 2024.

A reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação de cobrança,
em que a parte autora pleiteia o recebimento de FGTS, férias e terço constitucional de férias, referentes ao período compreendido entre 3/11/2015 e 18/3/2024.

Inicialmente,
cumpre analisar a prescrição quinquenal.

Nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, assim como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, qualquer que seja sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Dessa forma,
assiste razão ao recorrente quanto à adequação do período que se pleiteia os direitos trabalhistas
, pois considerando que a reclamante propôs a ação em
14/10/2024
,
aplica-se ao caso a prescrição quinquenal
, de forma que a trabalhadora tem direito ao recebimento das parcelas pleiteadas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores à data de
14/10/2019
.

Superada a questão preliminar, passo à análise de mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante apresentou a relação de folha de pagamento relativas aos anos de 2017 a 2024 (ID 284709394), demonstrando que laborou, como professora temporária, junto ao reclamado, nos períodos de março a dezembro de 2017; março a dezembro de 2018; fevereiro a dezembro de 2019; março a dezembro de 2020; fevereiro a dezembro de 2021; fevereiro a dezembro de 2022; março a dezembro de 2023; e fevereiro e março de 2024,
perfazendo o total de 74 (setenta e quatro) meses
,
desconsiderados os períodos de férias escolares
.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II
- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(
...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.
(grifei)

No âmbito do município de Chapada dos Guimarães, a Lei Ordinária nº 581/1991 estabelece em seus artigos 244 e 245 a possibilidade de contratação temporária em situações específicas, entre elas a substituição de professor,
pelo prazo máximo de vinte e quatro meses
,
sendo esse prazo improrrogável
.

Contudo, conforme demonstrado, o vínculo da parte autora se prolongou por 74 meses, extrapolando o limite legal.

Nesse passo, o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 dispõe: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Assim, com fundamento na documentação constante nos autos, é devido o pagamento do FGTS.

Quanto ao pleito de
férias
e
terço constitucional
, a Lei Complementar Municipal nº 41/2010, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação pública básica do município de Chapada dos Guimarães, dispõe:

Art. 49. As férias anuais serão:

I - De 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;

II - De 30 (trinta) dias para os demais profissionais da educação, de acordo com a escala de férias.

§ 1º O professor em exercício fora da unidade escolar gozará de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme onde estiver prestando serviço.

§ 2º É vedado levar à conta de férias, qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 50. Independente de solicitação, será pago ao profissional da educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

Ainda sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados, em caráter temporário
.” (grifei)

Dessa forma, verifica-se que
a reclamante faz jus às férias e ao terço constitucional pelo período laborado e não pago
,
deduzidos os valores já percebidos, respeitada a prescrição quinquenal e o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar
prescritas as parcelas anteriores à data de 14/10/2019
, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, mantendo no mais a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025